Tribunal: TJDFT
Processo: 0751663-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0751663-63.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALDELICE NASCIMENTO DE FRANCA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIADE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO RE 905357. DISTINÇÃO DA SITUAÇÃO AVENTADA NOS PRESENTES AUTOS. ESCORREITA A SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA COM BASE NA PRIMEIRA PARCELA DO REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL N.o 5.249/2013, A QUAL JÁ SE ENCONTRA INCORPORADA À REMUNERAÇÃO DA AUTORA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDO. IPCA-E. RECURSO DO DF CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso ajuizado pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 2.047,75 (dois mil e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), referente à diferença da Gratificação de Preceptoria dos meses de julho/2019 até a presente data, assim como das parcelas que se vencerem, com correção monetária pelo IPCA-E. 2. O recorrente alega o dever de suspensão da demanda, sob o argumento de que se trata de reajuste concedido por lei e não pago por ausência de dotação orçamentária. Afirma o dever de se considerar a presunção de legitimidade e veracidade própria dos documentos públicos que demonstram a situação financeira do DF. Aduz que, conforme o Anexo IV da LDO de 2015 (Lei 5.389/2014), o montante global destinado à rubrica “Remuneração Melhorias Salariais do Servidor (Recurso do Tesouro)” era de apenas R$ 184.925.000,00, ou seja, menos de 15% do valor total necessário para arcar com a referida despesa. Defende que a conduta de não implementar o reajuste remuneratório vindicado pela parte requerente decorre de postura de responsabilidade fiscal. Frisa a inaplicabilidade do ato que provoque aumento de despesa com pessoal e não atenda os requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na regra do §1o do artigo 169 da CRFB. Pugna pelo sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE 870947/SE. Subsidiariamente, requer a aplicação da TR como índice de correção monetária em relação a toda condenação, ou, ao menos, até a data de 20/09/2017. 3. Em contrarrazões, o autor suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação dos fundamentos da sentença. 4. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, haja vista a verificação da dialeticidade recursal. 5. No mérito, verifica-se que o pedido inicial da parte autora visa o recebimento de gratificação com base na primeira parcela do reajuste previsto na Lei n.o 5.249/2013 (ID 13886929 - Pág. 3), o qual já se encontra implementado aos vencimentos da parte autora (ID 13886932). 6. Com isso, a presente demanda não se encontra abrangida pela ordem de suspensão dada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 905.357/RR (Tema 864), por não discutir a concessão de vantagem ou reajuste remuneratório, tampouco a implementação de parcela prevista em lei concessiva de aumento, sem correspondência de dotação orçamentária. Diante disso, não deve ser determinado o sobrestamento do feito. 7. A Portaria da SES/DF n.o 74/2015 regulamentou a função de preceptoria no âmbito das residências em Área Profissional da Saúde, estabelecendo em seu artigo 57 que o Preceptor é o profissional que atua no programa de Residência Multiprofissional e em área profissional de Saúde, facilitando a inserção do residente no ambiente de trabalho, promovendo a articulação entre a teoria e prática profissional. 8. Por ocasião do julgamento do MS 2013.00.2.028939-2 (Acórdão no 810414), o Conselho Especial do TJDFT reconheceu o direito de servidora à percepção da remuneração pelo exercício de função de preceptoria durante o período de licença-maternidade, afirmando, ainda que de maneira indireta, a legalidade da gratificação. 9. As Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do DF n.o 124/2009 e n.o 74/2015 estabeleceram as porcentagens da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico. 10. A Lei Distrital no 5.249/2013 reestruturou a tabela de escalonamento vertical do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, a partir de 1o de setembro de 2014, bem como estabeleceu novos valores para os vencimentos básicos da carreira mencionada, na forma dos anexos da Lei em questão, observadas as respectivas datas de vigência. 11. Embora o Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o tema 864 da repercussão geral, tenha expressado o seguinte entendimento: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, no caso, a primeira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.249/2013 já se encontra incorporado à remuneração do servidor público. 12. Verifica-se, portanto, que a primeira parcela do referido reajuste foi efetivamente implantada na remuneração da autora, contudo, a gratificação de preceptoria continuou sendo paga com base na remuneração defasada (ID 13886932). 13. Cumpre observar que a recorrida logrou comprovar a percepção de gratificação por preceptoria, durante o período da condenação, em valor menor daquele previsto na legislação vigente, tendo em vista a utilização do valor da sua anterior remuneração como base para o pagamento (ID 13886932). 14. Com efeito, se o próprio DF regulamentou a função de Preceptoria, estabelecendo a correlata gratificação, por meio de ato normativo infralegal, o seu pagamento com base em vencimento básico não mais aplicável à parte autora, implicaria, na espécie, enriquecimento sem causa da Administração Pública e configuraria comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (nemo potest venire contra factum proprium). 15. Quanto ao índice da correção monetária, a despeito de ter sido concedido efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra a decisão proferida no julgamento do RE 870.947, não houve específica determinação de sobrestamento do curso processual dos feitos afetos ao tema, razão pela qual se mantém a aplicação do entendimento exarado pela Suprema Corte, independentemente do trânsito em julgado da decisão. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 03/10/2019, por maioria, rejeitou os referidos Embargos de Declaração e decidiu não ser cabível a modulação dos efeitos do entendimento firmado no RE 870.947 em relação aos débitos não pagos, nem inscritos em precatórios, devendo ser aplicado o IPCA-E para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas a partir de julho de 2009. 16. Destarte, irretocável a sentença vergastada. 17. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e improvido. 18. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor condenação (art. 55, Lei no 9.099/95). 19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais. O recorrente alega ofensa aos artigos 1o, 165, § 9o, 169, caput e § 1o, da Constituição Federal, diante da edição de leis que concediam reajuste e gratificações a várias categorias, sem o necessário estudo de impacto financeiro-orçamentário, ao arrepio dos requisitos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sustenta a existência de repercussão geral. A recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa determinação legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, dada a insuficiência da mera alegação de repercussão geral como justa causa ao processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Além disso, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. No caso específico, por se tratar de lei local (Lei Distrital no 5.249/13), a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua analise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito